Tribunal: TJDFT
Processo: 0710262-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0710262-90.2023.8.07.0001 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de “ausência de dialeticidade recursal” suscitada em contrarrazões ao recurso (id. 53501456 - Pág. 2). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de dezembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator